Tribunal: TJBA
Processo: 8005666-73.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005666-73.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros Advogado(s): RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA APELADO: ELIZANGELA DE JESUS SOUZA e outros Advogado(s):RAFAEL OLIVEIRA E SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. RETENÇÃO DE VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA EM PARCELA ÚNICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual c/c devolução de valores e indenização por dano moral ajuizada pelos compradores em face de empresas do ramo imobiliário, determinando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com devolução de 80% dos valores pagos, em parcela única, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde cada desembolso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) preliminar de deserção do recurso; (ii) a possibilidade de majoração do percentual de retenção dos valores pagos pelos compradores de 20% para 25%; (iii) a aplicabilidade de cláusula contratual que prevê devolução parcelada dos valores; (iv) os marcos iniciais para incidência de correção de juros e juros; (v) os índices aplicáveis para atualização monetária e juros; e (vi) a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. Preliminar de deserção ou insuficiência do preparo recursal rejeitada, pois verificado nos autos o pagamento regular do preparo no montante devido, tendo como base o valor da condenação fixada na sentença. 4. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes que prevê expressamente o percentual de retenção de 20% em caso de rescisão por iniciativa do comprador, não se justificando a majoração para 25% pretendida pelos recorrentes. 5. É abusiva a cláusula contratual que determina a devolução parcelada dos valores pagos em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda, devendo a restituição ocorrer de forma imediata, em parcela única, conforme Súmula 543 do STJ. 6. Nas situações de resolução do contrato por iniciativa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, mantendo-se a correção monetária desde as datas de cada desembolso. 7. Inaplicabilidade da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, por ter entrado em vigor após a prolação da sentença recorrida, devendo ser mantidos os índices fixados pelo julgamento a quo (INPC e juros de 1% ao mês). 8. Configurada a sucumbência recíproca, pois os autores não obtiveram sucesso no pedido de indenização por danos morais e, com o provimento parcial do recurso, houve alteração do termo inicial dos juros de mora. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em deserção do recurso quando comprovado o regular recolhimento do preparo recursal, tendo como base o valor da condenação; 2. Na rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, deve ser respeitado o percentual de retenção previsto contratualmente, quando razoável e em conformidade com o entendimento jurisprudencial; 3. É abusiva a cláusula que prevê o pagamento parcelado dos valores pagos, devendo a restituição ocorrer em parcela única, conforme Súmula 543 do STJ; 4. Os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, enquanto a correção monetária é devida desde cada desembolso." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406 e 473; CDC, artes. 2º, 3º e 54, § 2º; PCC, art. 86; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 1384313 PE 2018/0275094-1, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26/03/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005666-73.2021.8.05.0039, em que figuram como apelantes LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e outros e apelados, ELIZANGELA DE JESUS SOUZA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.